Tribunal: TJES
Processo: 5003037-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003037-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 003037-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR

RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Defiro a assistência judiciária gratuita a Autora, ante os argumentos juntados posteriormente ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recursos inominado.

Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora afirma ter sido abordada por uma senhora em Fundão/ES, com a oferta de jogo de panelas. Aduz que a senhora lançou um jato de spray em sua direção, ocasião em que alega ter começado a se sentir estranha, sendo assediada pela senhora e por mais outra mulher e dois homens. Argumenta ter sido ameaçada com arma de fogo para adquirir o jogo de panelas, o que foi realizado pelo valor de R$3.000,00. Sustenta ter sido novamente assediada, tendo que comprar outro jogo de utensílios pelo montante de R$150,00
.

Afirma que após o ocorrido ligou para o banco Requerido com o objetivo de suspender as cobranças no cartão, mas alega que não houve suspensão sob a justificativa de que a compra foi efetuada mediante uso do cartão e senha. Em virtude dos fatos, pleiteia, liminarmente, para que seja determinada ao cartão a imediata suspensão das cobranças relativas à compra denunciada. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, com a condenação das rés na devolução em dobro da parcela já paga de R$250,00, bem como de valores eventualmente pagos no curso da ação, além de condenação das rés em danos morais.

Sentença que julgou improcedente o pedido, quando sustenta:
“No mérito, cumpre destacar que a relação entre as rés e a autora, usuária dos serviços, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva das rés, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC. Da análise dos autos, verifica-se que a requerente não assiste razão em seus pedidos. Conforme narrado na própria Inicial, a autora foi compelida a adquirir panelas de supostos criminosos, fora do estabelecimento comercial de qualquer das requeridas, e mediante o emprego de violência e grave ameaça. Ocorre que não podem as requeridas serem responsabilizadas pela concretização da transação, já que a operação não destoou do perfil da autora quando comparada com as demais compras regularmente realizadas e presentes nas faturas acostadas em ID n° 6430458, 6430458 e 6430467. Logo, a suposta compra irregular tampouco poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco, já que não houve movimentação atípica das compras com o cartão de crédito capaz de ensejar no bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo operacionalizados. Assim, não era o caso dos requeridos impedirem a conclusão da compra por destoar dos valores usualmente realizados pela autora, motivo pelo qual não concorreram com o evento danoso. Igualmente, as compras foram efetuadas com cartão de crédito diferentes, e uma delas também foi de baixa monta (R$150,00) quando considerado o perfil das faturas da consumidora, o que pelo contexto também dificultou que os réus identificasse que as transações eram típicas de criminosos. Ademais, não se trata de fortuito interno, porquanto a operação não ocorreu em ambiente virtual do réu, nem em nenhuma de suas agências ou com participação de funcionário da instituição. Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços dos requeridos, visto que a autora concretizou as transações com o cartão de crédito mediante a ameaça de criminosos. Deste modo, se aplica ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, III, do CDC, não podendo os réus ser responsabilizados pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados pela autora, devendo o pedido de ser direcionado aos responsáveis pelo ato ilícito
.” .

Recurso da Parte Autora que pretende a reforma da sentença com a procedência do pedido para determinar o cancelamento da compra e a suspensão de pagamento das parcelas relativas, bem como sejam compelidos os Recorridos a devolverem em dobro as parcelas cobradas, além de danos morais.

Compulsando os autos entendo que a r. sentença do magistrado de primeiro grau, com a devida vênia, deve ser reformada, com provimento parcial do pedido.

Ressalto, de plano, que a relação entre as partes se configura como de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor do art. 2º do CDC e a empresa ré no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC. Sendo a relação consumerista, rege-se o caso pelos ditames da Lei 8.078/90 , além de que a responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

Com efeito, verifico que o apontado golpe com uso de spray por ciganos naquela região tem acontecido e relatado na imprensa, conforme constou dos autos, inclusive tendo realizado a lavratura de Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual, ainda que os Recorridos não tenham culpa no ocorrido, o certo é que o pedido da Autora tem amparo no artigo 49, do CDC, com prazo de 07 dias, referente ao direito ao arrependimento da compra efetuada com cartão de crédito, sendo que, caso a pessoa queira exercer seu direito de arrependimento, a lei não exige que o comprador explique porque desistiu da compra, e o vendedor não tem outra opção que não seja a imediata devolução do valor pago.

Neste aspecto, a Autora comunicou às Recorridas sobre o fato ocorrido e a suspensão do pagamento deveria ter ocorrido. Cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO, SITUAÇÃO QUE SUPLANTA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM REPARATÓRIO QUE MERECE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. "O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados." (Artigo 49, § único, CDC); 2. Na hipótese dos autos, o autor adquiriu produto, solicitando cancelamento da compra ainda no prazo legal de sete dias. Inobstante, mesmo após a manifestação de vontade, mantiveram-se as cobranças através de cartão de crédito das prestações correspondentes, a evidenciar a falha da apelante; 3. Desfazimento do negócio e devolução do valor pago, na forma dobrada, por força do disposto no artigo 42, § único do CDC; 4. Dano moral configurado. Embora o simples descumprimento de dever legal ou contratual não dê ensejo à reparação por dano moral, consoante Enunciado Sumular nº 75 desta Corte, in casu, tem-se que a situação extrapola o mero aborrecimento, haja vista que as cobranças indevidas, e regularmente quitadas, se mantiveram por meses, mesmo após o tempestivo exercício do direito de arrependimento; 5. Verba compensatória reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes; 6. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator. (0010917-58.2014.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 26/04/2017 - VIGÉSIMA QUINTA C MARA CÍVEL)

Neste diapasão, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, patenteando a ocorrência de fortuito interno, em razão da responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento. Por este motivo, era mesmo de se julgar procedente o pedido de ressarcimento, solução que mais aproxima as partes do status quo ante. E deverá ser mesmo dobrada a devolução, por força do disposto no § único do artigo 42 do diploma protetivo, assentado o conhecimento da opção do consumidor, conforme alinhavado linhas acima, a afastar a hipótese de exceção do artigo.

No que concerne ao dano moral, embora o simples descumprimento de dever legal ou contratual não dê ensejo à tal reparação, in casu, temse que a situação extrapola o mero aborrecimento, haja vista o descaso da ré em não proceder a devolução dos valores, insistindo na cobrança (e recebendo os valores) relativa a produto cuja compra há muito não mais era desejada. Ao monetizar o sofrimento da vítima, o julgador deve levar em consideração vários critérios, em um mister sistemático que passa pela aferição do que vem consignando a jurisprudência e do sopesamento das peculiaridades do caso concreto. Aliás, esse paradigma é encampado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecido por método bifásico. Diante disso, a cifra de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parece mais adequada, considerando as características do caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO. ENTREGA NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO SEM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. APELAÇÃO DA RÉ REQUERENDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA OU, DE FORMA ALTERNATIVA, A REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. ... 3. Em que pese a solicitação formal realizada pelo consumidor, a ré não se desincumbiu do seu ônus probandi deixando de demonstrar que realizou a devolução integral do valor pago, sendo certo que a petição inicial está acompanhada das faturas que demonstram o pagamento das dez parcelas e não apresentam nenhum estorno. 4. Caberia à apelante, na forma do art. 333, II, do CPC/73, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, tal alegação restou inconteste, devendo ser presumida verdadeira, nos termos do art. 302, caput, do CPC/73, devendo ser mantida a sentença. 5. Pelos incômodos gerados pela inércia quanto à entrega do produto, levando o consumidor com câncer a ter que se dirigir ao estabelecimento da apelante para solicitar o cancelamento, seguido da devolução parcial do valor pago e a própria busca do Poder Judiciário para que pudesse exercer um direito potestativo, o que caracteriza, ainda, a perda do tempo útil. (0492807-49.2012.8.19.0001 - APELACAO - DES. WERSON REGO - Julgamento: 10/08/2015 - VIGESIMA QUINTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) 6. Também deve ser levado em consideração na fixação do dano moral, o critério da privação da utilização do produto e do valor despendido. Isso porque, há casos em que o consumidor não só se vê num "calvário" de reclamações, mas também fica sem poder utilizar de um produto que reputava essencial ou importante, o que não pode ser ignorado no momento de condenar o fornecedor na indenização Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Vigésima Quinta Câmara Cível 7. A omissão da apelante em realizar a entrega do produto e, posteriormente, em devolver a quantia total paga fez com que o autor ficasse sem poder utilizar a máquina de lavar, produto esse que, por seu tamanho e preço, é de difícil reposição e essencial na sociedade moderna, sobretudo sem a devolução da quantia paga. 8. Restando configurado o dano moral, falta definir seu quantum. Nesse aspecto, há que se observar a incidência de enunciado sumulado deste E. TJ/RJ:Nº. 343 "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." 9. A decisão a quo fixou a indenização em R$ 2.000,00, o que se revela dentro dos parâmetros que costuma estabelecer esta Colenda Câmara Cível para casos correlatos O termo inicial dos juros de mora na relação contratual deve incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. (0270420- 87.2013.8.19.0001 - APELACAO - DES. WERSON REGO - Julgamento: 10/12/2015 - VIGESIMA QUINTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) 10. O termo a quo da correção monetária sobre a verba reparatória merece reparo, de ofício, na forma do verbete de súmula nº 161 deste TJRJ, para que incida a contar do desembolso. 11. Desprovimento do recurso e modificação de ofício do termo inicial da correção monetária. (AC n. 0034760-91.2010.8.19.0204 – Relator: Des(a). Marianna Fux - Julgamento: 13/07/2016 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e determinar o cancelamento da compra e a suspensão de pagamento das parcelas relativas, bem como sejam compelidos os Recorridos a devolverem em dobro as parcelas cobradas, além de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas devendo a Autora devolver o produto a quem de direito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)